Tribunal: TJPA
Processo: 0023422-90.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023422-90.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCIA ELENA BOTELHO SOARES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS SANEAMENTO QUE HAVIA DETERMINADO INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO INJUSTIFICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, 9º E 10º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão monocrática que
anulou de ofício a sentença
proferida nos autos da apelação, por ter o juízo de origem julgado antecipadamente a lide — pela
improcedência por insuficiência de provas
— não obstante haver
decisão de saneamento determinando a produção de prova oral e pericial
, sem posterior justificativa para a supressão da fase instrutória. A agravante sustenta que a controvérsia não exigiria maior dilação probatória diante da suposta livre escolha da autora em realizar tratamento em hospital não credenciado sem prévio requerimento à operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:
(i)
definir se é nula a sentença que julga antecipadamente o mérito, por insuficiência probatória, após saneamento que havia determinado instrução, sem justificativa para alterar a marcha processual
;
(ii)
estabelecer se a decisão monocrática que reconheceu a nulidade deve ser mantida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que
suprime fase instrutória previamente determinada no saneamento
, sem explicitar as razões para a alteração do rito,
viola a lógica procedimental e a ordem sequencial dos atos processuais
, comprometendo a validade do julgado.

4.

O julgamento antecipado,
sem prévio anúncio
e
sem oportunizar manifestação das partes
, contraria os arts.
6º, 9º e 10º do CPC
, que consagram a
cooperação processual
, a
vedação de decisão-surpresa
e o
direito de ser ouvido
.

5.

A sentença que
julga improcedente por falta de provas
, ao mesmo tempo em que
nega às partes a produção das provas reputadas necessárias
, incorre em
nulidade absoluta
, conforme precedentes do STJ citados no voto (REsp 779160/RS; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1790144/GO; AgInt no REsp 2027275/AM).

6.

A instrução probatória — especialmente
prova pericial e prova oral
— era indispensável para avaliar a
conduta médica
, a
responsabilidade da operadora
, a
adequação de protocolos clínicos
e eventual
necessidade de reembolso
, o que reforça a impossibilidade de julgamento antecipado sem motivação.

7.

A decisão monocrática que anulou a sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer erro a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito por insuficiência probatória quando, após saneamento determinando instrução, o magistrado suprime a fase instrutória sem motivar a alteração da marcha processual.

2.

O julgamento antecipado sem prévia intimação das partes viola os arts. 6º, 9º e 10º do CPC e configura decisão-surpresa.

3.

A impossibilidade de produção da prova reputada essencial pela própria sentença acarreta nulidade absoluta do decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
6º, 9º, 10º
e
1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ,
REsp 779.160/RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 22.02.2011, DJe 28.03.2011.

·

STJ,
AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO
, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

·

STJ,
AgInt no REsp 2.027.275/AM
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0023422-90.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL E BELÉM/PA

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO:

MARCIA ELENA BOTELHO SOARES

ADVOGADO:

LUIZ GOMES - OAB RN 3417

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão monocrática de ID. 30155798 que, de ofício, anulou a sentença de ID. 27720895 dando por prejudicados o apelo de
MARCIA ELENA BOTELHO SOARES
.

A referida decisão monocrática reconheceu que a sentença era nula de pleno direito, pois julgou de forma antecipada a lide pela sua improcedência, por insuficiência de provas mesmo com saneamento determinado, prova esta que em sede recursal se adjetivou como indispensável para aferição da responsabilidade da operadora de saúde.

No agravo interno de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
dispôs-se pelo desacerto da decisão monocrática, uma vez que o caso não demandaria maior dilação probatória dada a conjuntura fática dos autos: livre escolha da consumidora em tratar-se em hospital não conveniado e sem qualquer pedido à Operadora de Saúde.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

31638839.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0023422-90.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL E BELÉM/PA

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO:

MARCIA ELENA BOTELHO SOARES

ADVOGADO:

LUIZ GOMES - OAB RN 3417

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

A despeito da composição fática que a
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, queira dar ao feito, este

tinha fase processual pendente, a saber:
instrução probatória determinada em decisão de saneamento não hostilizada.

Para que fique mais claro (
se é que é possível
): em decisão de organização e saneamento do processo foi determinada a instrução probatória. Essa compreensão não foi hostilizada por nenhuma das partes.

Pois bem.

Para, posteriormente, se dizer que não há mais necessidade de instrução e assim se julgar antecipadamente o feito, o togado
a quo
deveria justificar a alteração da marcha processual, pois pergunta-se:
como que um processo que se havia visto demandar instrução, sem qualquer mudança processual passou a não mais exigi-la? Quais são as razões que fizeram o togado mudar de compreensão?
Uma vez que não existe justificativa, mantem-se a realidade da decisão anterior: necessidade de instrução.

Se se diz demandar instrução e esta não é realizada, a sentença é nula. Ao lado disso o julgamento se deu de forma abreviada e pela improcedência! Mais uma razão para nulidade, uma vez que não se permitiu à Autora a produção da prova que
– hipoteticamente-
lhe faltava conforme disposição da própria sentença.

Ratifica-se a compreensão dada em decisão monocrática:

“(...)
Serei breve e objetiva em decidir, inclusive de forma monocrática, eis que a matéria em discussão, não demanda maiores digressões. A sentença recorrida é nula diante da inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar – acertadamente- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes – é claro- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação – efetiva – de todos os atores, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (competência exclusiva sua), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (responsabilidade) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (sua atribuição).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Para além do julgamento abreviado do feito – fora das hipóteses cabíveis e sem prévio anúncio– e ainda pela improcedência dos pedidos por ausência de prova, a sentença já estaria nula de pleno direito. Precedentes. STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011, STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022 e STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024.

Para mais, o julgador já havia saneado o feito e determinado a colheita de prova oral e produção de prova pericial, não podendo decotar a fase instrutória e passar ao sentenciamento do feito, mormente quando não houve qualquer justificativa prévia à sentença para recalibrar a marcha processual anteriormente estabelecida.

Registro que para que se analisasse o acerto da conduta médica – e consequentemente a postura da Operadora de Saúde -, se está de acordo ou não com os protocolos clínicos atinentes e se os danos anunciados, de fato, decorrer da conduta tomada, deveriam tais liames serem anteriormente objeto prova oral e pericial conforme anteriormente já havia sido estabilizado aquando do saneamento do feito ID. 27720875 – Pág. 17.

Se havia possibilidade de cobertura do tratamento médico feito diante de uma eventual ineficácia dos métodos disponibilizados pelo Plano, poderia, em tese, surgir a necessidade de cobertura que, se negada, atrairia eventual reembolso ainda que nos limites do praticado pela Operadora de Saúde com sua rede. Daí, repita-se, a necessidade da regular instrução do feito. (...)”

Desta forma, não há que se falar em incorreção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que anulou de ofício a sentença.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026